Tribunal: TJES
Processo: 0026134-72.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0026134-72.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: STIVES SATURNINO FAUSTER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA E DA SESSÃO PLENÁRIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de disparo de arma de fogo efetuado de inopino contra a cabeça da vítima, motivado por rivalidades relacionadas ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação pessoal do réu acerca da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é nula a sessão plenária do Tribunal do Júri por ausência de intimação pessoal e editalícia do acusado; (iii) determinar se ocorreu deficiência de defesa técnica em plenário; (iv) examinar se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos; e (v) aferir a correção da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de intimação pessoal do réu acerca da decisão de pronúncia não gera nulidade quando a defesa técnica foi regularmente intimada e interpôs recurso, inexistindo demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

4. A não localização do acusado para intimação da sessão plenária não invalida o julgamento quando o réu não mantém endereço atualizado nos autos, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, e esteve assistido por defesa técnica durante todo o plenário.

5. A alegação de deficiência de defesa técnica não prospera quando não demonstrado prejuízo efetivo, sendo insuficiente, por si só, a exiguidade do tempo utilizado nos debates orais, conforme a Súmula 523 do STF.

6. O veredicto condenatório do Tribunal do Júri não é manifestamente contrário à prova dos autos quando amparado em elementos probatórios consistentes, especialmente prova testemunhal convergente quanto à autoria, à materialidade e às qualificadoras reconhecidas.

7. A soberania dos veredictos impede a cassação da decisão quando os jurados optam por tese plausível dentre aquelas apresentadas em plenário.

8. A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, da personalidade e das consequências do crime exige fundamentação concreta, sendo indevida quando baseada em elementos inerentes ao tipo penal ou em afirmações genéricas.

9. Mantida apenas a circunstância judicial desfavorável dos antecedentes, impõe-se o redimensionamento da pena-base, com posterior incidência da atenuante da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação pessoal do réu não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo quando a defesa técnica é regularmente intimada e atua no processo.

2. A deficiência de defesa técnica somente enseja nulidade se comprovado efetivo prejuízo ao acusado.

3. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do Júri que encontra respaldo em elementos probatórios idôneos.

4. A dosimetria da pena deve ser fundamentada em dados concretos, vedada a valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em elementos inerentes ao tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV; arts. 33, § 2º, “a”, e 65, III, “d”. Código de Processo Penal, arts. 367, 420, 431, 563 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no RHC 161.755/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no HC 941.007/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2024; STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068); TJES, ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067, Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira, j. 27.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 29/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATÓRIO):-

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO

CRIMINAL
interposto por
STIVES SATURNINO FAUSTER
em face da r. sentença de ID 17817232, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais de ID 17817252, a defesa sustenta, em síntese,
(i)
ausência de intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia;
(ii)
nulidade da sessão plenária por ausência de intimação pessoal e editalícia do réu para o ato, alegando que não foram esgotados os meios de localização, ignorando novo endereço fornecido pelo
parquet
; e
(iii)
deficiência de defesa técnica em plenário, consubstanciada na exiguidade do tempo utilizado nos debates orais.

Ademais, pugna pela cassação do veredito por ser manifestamente contrário à prova dos autos, sustentando a tese de legítima defesa putativa e a inexistência das qualificadoras. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 17817254, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 18115562, em que opina pelo
não provimento
do recurso.

É, em síntese, o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO CHARLES BONELI GONÇALVES:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; gostaria inicialmente de cumprimentar esta egrégia Câmara, o nobre representante do Ministério Público, os colegas advogados, eventuais estudantes de direito e serventuários da Justiça que se encontram presentes. O processo em questão é uma apelação contra um ato do juiz da Quarta Vara Criminal de Vila Velha, em que o apelante foi condenado perante o Tribunal do Júri, em uma sessão realizada em 31 de julho de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código de Processo Penal.

Em síntese, essa defesa alega a nulidade absoluta do julgamento de todos os atos lógicos subsequentes, inclusive a expedição do mandado de prisão, por completa ausência de intimação pessoal do apelante para comparecer ao Júri popular. E em razão dessa completa ausência de intimação, entende essa defesa que é o ponto principal do recurso, sem querer discutir a questão do mérito com relação à condenação. entende essa defesa, impetrou essa apelação requerendo a anulação do Tribunal em razão da violação expressa aos arts. 420, 457 e 564, III, G, do Código de Processo Penal, onde esses artigos determinam expressamente que o acusado obrigatoriamente deve ser intimado para comparecer à sessão do Tribunal do Júri que foi designado.

E nesse ponto existe uma controvérsia com relação ao fato do réu ter passado seis anos recolhido pelo Estado, aguardando o deslinde da marcha processual, aguardando por seis anos que o Estado pudesse mandá-lo ao Tribunal do Júri para que fosse julgado e durante todo esse período isso não aconteceu.

Estou dizendo isso porque contraria os artigos, e falo que é uma regra especial dos arts. 420, 457 e o 564, a única coisa que poderia afastar esses artigos de alguma forma, seria o fato dele não ter comunicado a nova residência, assim que foi posto em liberdade. E aí poderia, talvez, o art. 367 do Código de Processo Penal, que é um regramento geral, afastar de alguma forma essa expressa determinação de intimação dos arts. 420, 457 e 464.

Entende essa defesa e está exposto nas razões de apelação que o que deve valer é sempre a regra de lei especial com relação ao tema. Logo se entende que o art. 367, não se sobressai aos arts. 420, 457, 564. É uma lei de norma geral, não dispensa a intimação por edital, não diz que o fato do apelante, no caso, não ter após ser posto em liberdade, comunicado o seu novo endereço. Ainda assim a intimação deveria ter ocorrido.

A intimação deveria ter ocorrido porque existe um outro ponto específico, faltando exatamente três dias para que o Júri ocorresse, o próprio Ministério Público juntou aos autos, informou ao Estado-Juiz o endereço onde o réu poderia ser encontrado para comparecer ao julgamento. E simplesmente a localização do réu e as normas processuais que não são facultativas, são obrigatórias, foram ignoradas. Em razão disso, teve o réu vários prejuízos com relação ao seu julgamento ocorrido.

É sabido que dentro da da amplitude da defesa, o comparecimento do réu para expor as suas razões para os jurados é de extrema importância; e isso foi impedido em razão da juíza ignorar o parecer do Ministério Público que informava a localização do réu para que fosse intimado para comparecer ao julgamento, em que pese ter ocorrido três dias antes. Entende essa defesa que deveria o Júri ter sido redesignado para que o réu pudesse ser intimado.

Trago uma outra questão, que não obstante ainda a isso, ainda quando o réu se encontrava em poder do Estado, recolhido em um dos presídios, foi pronunciado e sequer da decisão da pronúncia também foi intimado. Sabemos que no regramento geral, também é obrigatório e deveria o réu ter sido intimado da decisão de condenação, porque caso quisesse, poderia ter constituído um advogado particular, para que pudesse efetuar os devidos recursos e tentar de alguma forma modificar a a decisão que proferida pela juíza da Quarta Vara Criminal.

Temos uma série, em sequência, de violações. Primeiro, violação com relação à ausência de intimação da decisão de pronúncia que impediu o réu de constituir um advogado, que impede o réu de eventuais recursos que poderiam modificar a situação dele ou poderia anular a decisão de pronúncia proferida. A segunda e mais grave ao entender da defesa é com relação à ausência de intimação do réu para comparecer ao Plenário do Júri sabendo o Estado-Juiz do local do endereço fornecido três dias antes, pelo próprio Ministério Público.

Considerando algumas decisões jurisprudenciais que dizem que o Estado deve esgotar de toda forma as possibilidades para poder tentar intimar o réu, sob pena de prejuízo e nulidade do julgamento, e em razão dessa série de violações, que essa defesa impetrou a apelação e requer, em síntese, a prevalência das normas específicas previstas nos arts. 420, 457, 564, III, G, do Código de Processo Penal, especificamente, do rito do Tribunal do Júri, onde em razão da ausência da intimação do acusado, causa prejuízos ao contraditório e à ampla defesa quando se trata especialmente do Júri. São esses basicamente os requerimentos desta defesa. Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO

CRIMINAL
interposto por
STIVES SATURNINO FAUSTER
em face da r. sentença de ID 17817232, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais de ID 17817252, a defesa sustenta, em síntese,
(i)
ausência de intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia;
(ii)
nulidade da sessão plenária por ausência de intimação pessoal e editalícia do réu para o ato, alegando que não foram esgotados os meios de localização, ignorando novo endereço fornecido pelo
parquet
; e
(iii)
deficiência de defesa técnica em plenário, consubstanciada na exiguidade do tempo utilizado nos debates orais.

Ademais, pugna pela cassação do veredito por ser manifestamente contrário à prova dos autos, sustentando a tese de legítima defesa putativa e a inexistência das qualificadoras. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 17817254, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 18115562, em que opina pelo
não provimento
do recurso.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de abril de 2014, o apelante, movido por rivalidades ligadas ao tráfico de drogas e agindo de inopino, efetuou disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima Lucas Jesus de Souza, causando-lhe a morte.

Em razão do quadro fático acima delimitado, o Conselho de Sentença, em resposta aos quesitos formulados, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, bem como as qualificadoras imputadas, decidindo pela condenação do acusado.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

I. Da nulidade por ausência de intimação da pronúncia e da sessão de julgamento.

De início, a defesa sustenta a nulidade absoluta do feito sob o argumento de que o réu não foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia, tampouco da sessão de julgamento, alegando que o Juízo de origem ignorou endereço atualizado fornecido pelo Ministério Público dias antes do Júri.

No que tange à intimação da pronúncia, observa-se a defesa técnica, à época, foi devidamente intimada, tendo a Defensoria Pública apresentado Recurso em Sentido Estrito a favor do réu, inexistindo demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal.

Quanto à intimação para a Sessão Plenária, a certidão do Oficial de Justiça atestou que o acusado "
se mudou
" do endereço constante nos autos. Vale dizer, é dever indeclinável do réu, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, manter seu endereço atualizado perante o Juízo, sendo certo que o processo não pode ficar refém da desídia do acusado que, ciente da ação penal, muda de residência sem comunicar o magistrado.

Nada obstante, embora o Ministério Público tenha peticionado informando novo endereço às vésperas do julgamento, é certo que o réu esteve assistido por defesa técnica durante todo o plenário, garantindo-se o contraditório.

Em casos semelhantes, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU FORAGIDO ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO PARA NOMEAR NOVO CAUSÍDICO FACE A INÉRCIA DO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RÉU, QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO, ASSISTIDO EM TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, nos

termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief)
(AgRg no AREsp 1.669.700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021),
o que não foi comprovado na espécie, visto que o réu, que estava em lugar incerto, foi devidamente assistido durante todo o trâmite da ação penal, inclusive quando da realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo devidamente assistido, nessa oportunidade, pela Defensoria Pública, em razão do não comparecimento de seu antigo patrono à sessão do júri. 2. Ademais, tendo em vista o disposto nos arts. 420 e 431 do Código de Processo Penal – CPP, a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos, em que o paciente, tendo ciência da acusação, escolheu permanecer foragido
(HC 552.108/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021). 3. Na hipótese, de acordo com os autos, verifica-se que o agravante, que estava foragido, tinha plena ciência do processo criminal instaurado em seu desfavor, tendo sido citado para responder ao feito criminal, inclusive havendo petição de seu antigo advogado constituído demonstrando a ciência da citação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no RHC: 161755 PB 2022/0069845-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) – destaquei.

II. Da deficiência de defesa técnica.

Sustenta o apelante, ainda, a nulidade do julgamento por deficiência de defesa, apontando que o Defensor Público utilizou tempo exíguo (cerca de 20 minutos para dois réus) durante os debates.

Entretanto, o tempo de fala, por si só, não é critério absoluto para aferir a qualidade ou eficiência da defesa.

Acerca do tema, a Súmula 523 do STF é clara: “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Ainda, conforme entendimento da Corte Cidadã, “
O reconhecimento de eventual nulidade por deficiência de defesa técnica exige a comprovação de prejuízo, consoante o postulado pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e na Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu no caso.
” (STJ – AgRg no HC: 941007 SP 2024/0324301-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Da análise da Ata de Julgamento, verifica-se que o defensor sustentou teses pertinentes, como a legítima defesa putativa e o afastamento das qualificadoras.

É dizer, a concisão nos argumentos não se confunde com ausência de defesa, não restando demonstrado que, tivesse o defensor utilizado mais tempo, o resultado seria diverso, mormente diante da robustez das provas acusatórias.

III. Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

De início, rememora-se que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Em respeito ao princípio da primazia dos veredictos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na
íntima convicção
. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Todavia, no caso vertente, a análise detida dos autos revela que o veredicto condenatório está solidamente ancorado em elementos probatórios concretos.

Vale registrar, inicialmente, que a
materialidade
do crime encontra respaldo no Inquérito Policial, em especial no Laudo de Exame Cadavérico às fls. 32 e diagramas de fls. 33/34.

Da mesma forma, a
autoria
se encontra evidenciada através das declarações prestadas ao longo da instrução processual.

Na hipótese, a testemunha Ricardo Rodrigues Herbst narrou com riqueza de detalhes que o réu chegou ao local armado e, após saber a identidade da vítima, efetuou o disparo. Vejamos o trecho de seu depoimento em juízo (fls. 215/216):

“(...) que começaram a lanchar e o depoente percebeu que SARA e outra garota estavam em outra mesa manuseando seus aparelhos celulares, como que enviando mensagens e telefonando para alguém; (...) que o depoente percebeu que SARA sempre ficava olhando para a vítima; (...) que então o depoente olhou para um relógio de dentro da lanchonete e pôde observar que existiam mais uns dez homens em pé em volta da vítima; (...) que o depoente viu um homem fazendo um sinal com a cabeça para STIVES, tendo em seguida STIVES sacado a arma que estava em sua cintura, apontado para a lateral da cabeça da vítima e desferido um disparo; que a arma, no momento do disparo, estava há aproximadamente 40 cm de distância da cabeça da vítima; (...)”

Por sua vez, a testemunha Cristian Kelly, em sentido convergente, confirmou que a vítima não estava armada e foi surpreendida. A ver (fls. 217/218):

“(...) que a depoente olhou para trás e viu STIVES sacando a arma; (...) que a vítima não estava armado e nem andava armado; que a vítima não tinha como se defender; (...) que a depoente tinha visto o aparelho celular da vítima com mensagens que SARA enviava; (...) que não conseguiram socorrer a vítima porque existiam cerca de outros seis homens armados do outro lado da rua; (...)”

Do mesmo modo, as qualificadoras do motivo torpe (envolvimento com o tráfico) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de inopino) encontram suporte na prova oral produzida, não havendo que se falar em cassação do julgamento.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, a versão acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução processual, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto já se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)
– destaquei.

Dessa forma, justifica-se a decisão do Conselho de Sentença, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Superada essas questões, procede-se à análise da dosimetria da pena.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta socia
l, da
personalidade
e das
consequências

do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) STIVES SATURNINO FAUSTER

O réu agiu com
culpabilidade
a merecer reprovação, sendo certo a vítima foi alvejada por um certeiro no crânio; seus
antecedentes
são maculados; sua
conduta social
foi descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade; inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua
personalidade
, tendo, porém, demonstrado menosprezo à vida humana; o
motivo
do crime, assim como as suas
circunstâncias
, foram reconhecidos como qualificadoras; as
consequências
extrapenais, embora sejam as próprias do tipo, devem ser consideradas desfavoráveis ao réu, haja vista a extinção de um jovem de somente 18 anos de idade; o comportamento da vítima deve ser considerado como contributivo para a eclosão do evento, dado o seu envolvimento com a traficância; a situação econômica do réu é de hipossuficiência declarada.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, a qual atenuo pela confissão em 2 (dois) anos, tornando-a definitiva em 15 (quinze) anos, posto que inexistem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou de pena a serem sopesadas. (...)”
- destaquei.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) – destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, a sentença negativou este vetor sob o fundamento de que "
a vítima foi alvejada por um tiro certeiro no crânio
".

Ocorre que o local do disparo e a intenção de matar (
animus necandi
) são inerentes ao próprio tipo penal de homicídio. A maior ou menor pontaria do agente, ou a letalidade da região atingida, integram o dolo natural do delito, não servindo, por si sós, para exacerbar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

No que se refere à
conduta social,
“
trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
” (EAREsp n. 1.311.636/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

A sentença fundamentou esta vetorial afirmando que o réu "
permanecia à margem da comunidade
". É dizer, a mera afirmação de viver "
à margem
", sem fatos concretos desabonadores, não é idônea para elevar a pena-base.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

O Juízo sentenciante afirmou que "
inexistem elementos ou estudos técnicos
", mas valorou negativamente por demonstrar "
menosprezo à vida humana
".

Vale dizer, o menosprezo à vida é a essência do crime de homicídio, não sendo possível negativar a personalidade com base em elementos inerentes ao tipo penal ou sem dados concretos que a desabonem.

Quanto às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente é inadequada para embasar o referido vetor.

No caso em comento, foi valorada negativamente com base na "
extinção de um jovem de somente 18 anos de idade
".

Embora a morte de um jovem seja trágica, a morte é o resultado naturalístico do homicídio. A tenra idade da vítima, desacompanhada de outros elementos concretos que demonstrem um prejuízo extraordinário (além da própria dor da perda, que é presumida), não justifica, neste contexto específico, a elevação da pena-base.

Permanece, portanto, apenas a valoração negativa dos
antecedentes
, haja vista a existência de condenações confirmadas mediante consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

Considerando apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (antecedentes), passo a recalcular a pena.

Adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de homicídio qualificado, que se mostra adequado e proporcional, impõe-se o aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses pela circunstância judicial negativada.

Assim, fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), à que aplico a redução ideal de 1/6 (um sexto).

Assim, na segunda fase da dosimetria, fixo a pena intermediária em
12 (doze) anos de reclusão
, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda torna-se definitiva em
12 (doze) anos de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento permanece o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.

Por derradeiro, em relação do pedido de recorrer em liberdade, rememoro que “
(...) O Supremo Tribunal Federal – STF, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068. Assim, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta. (...)
” (STJ, AgRg no HC nº 887.390/GO 2024/0024490-5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 03.12.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a reprimenda definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 06/05/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES:-

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 0026134-72.2014.8.08.0035

APELANTE:
STIVES SATURNINO FAUSTER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELA
ÇÃO
CRIMINA
L
interposto por
STIVES SATURNINO FAUSTER
em face da r. sentença de ID 17817232, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando a pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais de ID 17817252, a defesa sustenta, em síntese,
(i)
ausência de intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia;
(ii)
nulidade da sessão plenária por ausência de intimação pessoal e editalícia do réu para o ato, alegando que não foram esgotados os meios de localização, ignorando novo endereço fornecido pelo
p
arquet
; e
(iii)
deficiência de defesa técnica em plenário, consubstanciada na exiguidade do tempo utilizado nos debates orais.

Ademais, pugna pela cassação do veredito por ser manifestamente contrário à prova dos autos, sustentando a tese de legítima defesa putativa e a inexistência das qualificadoras. Subsidiariamente, insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais e o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 17817254, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 18115562, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem. Na origem, narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de abril de 2014, o apelante, movido por rivalidades ligadas ao tráfico de drogas e agindo de inopino, efetuou disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima Lucas Jesus de Souza, causando-lhe a morte.

Em razão do quadro fático acima delimitado, o Conselho de Sentença, em resposta aos quesitos formulados, reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, bem como as qualificadoras imputadas, decidindo pela condenação do acusado.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem.

I. Da nulidade por ausência de intimação da pronúncia e da sessão de julgamento.

De início, a defesa sustenta a nulidade absoluta do feito sob o argumento de que o réu não foi intimado pessoalmente da decisão de pronúncia, tampouco da sessão de julgamento, alegando que o Juízo de origem ignorou endereço atualizado fornecido pelo Ministério Público dias antes do Júri.

No que tange à intimação da pronúncia, observa-se a defesa técnica, à época, foi devidamente intimada, tendo a Defensoria Pública apresentado Recurso em Sentido Estrito a favor do réu, inexistindo demonstração de prejuízo concreto (
pas de nullité sans grief
), conforme preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal.

Quanto à intimação para a Sessão Plenária, a certidão do Oficial de Justiça atestou que o acusado "
se mudou
" do endereço constante nos autos. Vale dizer, é dever indeclinável do réu, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, manter seu endereço atualizado perante o Juízo, sendo certo que o processo não pode ficar refém da desídia do acusado que, ciente da ação penal, muda de residência sem comunicar o magistrado.

Nada obstante, embora o Ministério Público tenha peticionado informando novo endereço às vésperas do julgamento, é certo que o réu esteve assistido por defesa técnica durante todo o plenário, garantindo-se o contraditório.

Em casos semelhantes, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU FORAGIDO ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, BEM COMO PARA NOMEAR NOVO CAUSÍDICO FACE A INÉRCIA DO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RÉU, QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO, ASSISTIDO EM TODO O TRÂMITE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento,
nos
termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief)
(AgRg no AREsp 1.669.700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021),
o que não foi comprovado na espécie, visto que o réu, que estava em lugar incerto, foi devidamente assistido durante todo o trâmite da ação penal, inclusive quando da realização da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo devidamente assistido, nessa oportunidade, pela Defensoria Pública, em razão do não comparecimento de seu antigo patrono à sessão do júri. 2. Ademais,
t
endo em vista o disposto nos arts. 420 e 431 do Código de Processo Penal – CPP, a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos, em que o paciente, tendo ciência da acusação, escolheu permanecer foragido
(HC 552.108/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2021, DJe de 7/6/2021). 3. Na hipótese, de acordo com os autos, verifica-se que o agravante, que estava foragido, tinha plena ciência do processo criminal instaurado em seu desfavor, tendo sido citado para responder ao feito criminal, inclusive havendo petição de seu antigo advogado constituído demonstrando a ciência da citação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ – AgRg no RHC: 161755 PB 2022/0069845-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022) – destaquei.

II. Da deficiência de defesa técnica.

Sustenta o apelante, ainda, a nulidade do julgamento por deficiência de defesa, apontando que o Defensor Público utilizou tempo exíguo (cerca de 20 minutos para dois réus) durante os debates.

Entretanto, o tempo de fala, por si só, não é critério absoluto para aferir a qualidade ou eficiência da defesa.

Acerca do tema, a Súmula 523 do STF é clara: “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.

Ainda, conforme entendimento da Corte Cidadã, “
O reconhecimento de eventual nulidade por deficiência de defesa técnica exige a comprovação de prejuízo, consoante o postulado pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e na Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu no caso.
” (STJ – AgRg no HC: 941007 SP 2024/0324301-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Da análise da Ata de Julgamento, verifica-se que o defensor sustentou teses pertinentes, como a legítima defesa putativa e o afastamento das qualificadoras.

É dizer, a concisão nos argumentos não se confunde com ausência de defesa, não restando demonstrado que, tivesse o defensor utilizado mais tempo, o resultado seria diverso, mormente diante da robustez das provas acusatórias.

III. Da decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

De início, rememora-se que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos apelantes, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Em respeito ao princípio da primazia dos veredictos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na
íntima convicção
. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Todavia, no caso vertente, a análise detida dos autos revela que o veredicto condenatório está solidamente ancorado em elementos probatórios concretos.

Vale registrar, inicialmente, que a
materialidade
do crime encontra respaldo no Inquérito Policial, em especial no Laudo de Exame Cadavérico às fls. 32 e diagramas de fls. 33/34.

Da mesma forma, a
autoria
se encontra evidenciada através das declarações prestadas ao longo da instrução processual.

Na hipótese, a testemunha Ricardo Rodrigues Herbst narrou com riqueza de detalhes que o réu chegou ao local armado e, após saber a identidade da vítima, efetuou o disparo. Vejamos o trecho de seu depoimento em juízo (fls. 215/216):

“(...) que começaram a lanchar e o depoente percebeu que SARA e outra garota estavam em outra mesa manuseando seus aparelhos celulares, como que enviando mensagens e telefonando para alguém; (...) que o depoente percebeu que SARA sempre ficava olhando para a vítima; (...) que então o depoente olhou para um relógio de dentro da lanchonete e pôde observar que existiam mais uns dez homens em pé em volta da vítima; (...) que o depoente viu um homem fazendo um sinal com a cabeça para STIVES, tendo em seguida STIVES sacado a arma que estava em sua cintura, apontado para a lateral da cabeça da vítima e desferido um disparo; que a arma, no momento do disparo, estava há aproximadamente 40 cm de distância da cabeça da vítima; (...)”

Por sua vez, a testemunha Cristian Kelly, em sentido convergente, confirmou que a vítima não estava armada e foi surpreendida. A ver (fls. 217/218):

“(...) que a depoente olhou para trás e viu STIVES sacando a arma; (...) que a vítima não estava armado e nem andava armado; que a vítima não tinha como se defender; (...) que a depoente tinha visto o aparelho celular da vítima com mensagens que SARA enviava; (...) que não conseguiram socorrer a vítima porque existiam cerca de outros seis homens armados do outro lado da rua; (...)”

Do mesmo modo, as qualificadoras do motivo torpe (envolvimento com o tráfico) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque de inopino) encontram suporte na prova oral produzida, não havendo que se falar em cassação do julgamento.

Assim, ao contrário do que sustenta a defesa, a versão acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução processual, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto já se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim nº 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel. Des. Subst. Rozenea Martins de Oliveira; Primeira Câmara Criminal; J. 27.02.2019
)
–

destaquei.

Dessa forma, justifica-se a decisão do Conselho de Sentença, que no exercício de sua íntima convicção optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando respondeu aos quesitos, não havendo falar em decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Superada essas questões, procede-se à análise da dosimetria da pena.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta socia
l, da
personalidade

e das
consequências

do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“(...) STIVES SATURNINO FAUSTER

O réu agiu com
culpabilidade
a merecer reprovação, sendo certo a vítima foi alvejada por um certeiro no crânio
;
seus
antecedentes
são maculados
;
sua
conduta social
foi descrita como daquele que permanecia à margem da comunidade
;
inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a sua
personalidade
, tendo, porém, demonstrado menosprezo à vida humana
; o
motivo
do crime, assim como as suas
circunstâncias
, foram reconhecidos como qualificadoras;
as
consequências
extrapenais, embora sejam as próprias do tipo, devem ser consideradas desfavoráveis ao réu, haja vista a extinção de um jovem de somente 18 anos de idade
; o comportamento da vítima deve ser considerado como contributivo para a eclosão do evento, dado o seu envolvimento com a traficância; a situação econômica do réu é de hipossuficiência declarada.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, a qual atenuo pela confissão em 2 (dois) anos, tornando-a definitiva em 15 (quinze) anos, posto que inexistem outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, tampouco causas de diminuição ou de pena a serem sopesadas. (...)”
- destaquei.

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

Na hipótese, a sentença negativou este vetor sob o fundamento de que "
a vítima foi alvejada por um tiro certeiro no crânio
".

Ocorre que o local do disparo e a intenção de matar (
animus necandi
) são inerentes ao próprio tipo penal de homicídio. A maior ou menor pontaria do agente, ou a letalidade da região atingida, integram o dolo natural do delito, não servindo, por si sós, para exacerbar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

No que se refere à
conduta social
,
“
trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
” (EAREsp n. 1.311.636/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019.)

A sentença fundamentou esta vetorial afirmando que o réu "
permanecia à margem da comunidade
". É dizer, a mera afirmação de viver "
à margem
", sem fatos concretos desabonadores, não é idônea para elevar a pena-base.

No tocante à vetorial da
personalidade
, esta
“resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.”
(STJ, AgRg no HC nº 791.600/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 14.09.2023)

O Juízo sentenciante afirmou que "
inexistem elementos ou estudos técnicos
", mas valorou negativamente por demonstrar "
menosprezo à vida humana
".

Vale dizer, o menosprezo à vida é a essência do crime de homicídio, não sendo possível negativar a personalidade com base em elementos inerentes ao tipo penal ou sem dados concretos que a desabonem.

Quanto às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente é inadequada para embasar o referido vetor.

No caso em comento, foi valorada negativamente com base na "
extinção de um jovem de somente 18 anos de idade
".

Embora a morte de um jovem seja trágica, a morte é o resultado naturalístico do homicídio. A tenra idade da vítima, desacompanhada de outros elementos concretos que demonstrem um prejuízo extraordinário (além da própria dor da perda, que é presumida), não justifica, neste contexto específico, a elevação da pena-base.

Permanece, portanto, apenas a valoração negativa dos
a
ntecedentes
, haja vista a existência de condenações confirmadas mediante consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

Considerando apenas 01 (uma) circunstância judicial desfavorável (antecedentes), passo a recalcular a pena.

Adotando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de homicídio qualificado, que se mostra adequado e proporcional, impõe-se o aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses pela circunstância judicial negativada.

Assim, fixo

a
pena-bas
e
em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), à que aplico a redução ideal de 1/6 (um sexto).

Assim, na segunda fase da dosimetria, fixo a
pena intermediária
em
12 (doze) anos de reclusão
, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, a reprimenda torna-se
definitiva
em
12 (doze) anos de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento permanece o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.

Por derradeiro, em relação do pedido de recorrer em liberdade, rememoro que “
(...) O Supremo Tribunal Federal – STF, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235.340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068. Assim, não há falar em ilegalidade decorrente da determinação de cumprimento imediato da pena imposta. (...)
” (STJ, AgRg no HC nº 887.390/GO 2024/0024490-5, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 03.12.2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fixar a reprimenda definitiva em 12 (doze) anos de reclusão, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar parcial provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.